Tribunal: TJMT
Processo: 1024387-11.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024387-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), M. BORGES DOS SANTOS - CNPJ: 14.378.068/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário. Agravo de instrumento. Taxa de segurança contra incêndio –
tacin
. Constitucionalidade da cobrança à luz do tema 1.282 do
stf
. Reforma de decisão que extinguiu parcialmente a execução fiscal. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN e extinguiu parcialmente a execução fiscal, com base no art. 803, I, do CPC. A decisão agravada declarou a nulidade parcial da Certidão de Dívida Ativa referente à cobrança da referida taxa
e ao ICMS Estimativa Simplificada
. O agravante sustenta a constitucionalidade da TACIN, fundamentando-se na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da Repercussão Geral, e requer a reforma da decisão.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída pelo Estado de Mato Grosso, é constitucional, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da Repercussão Geral.

III.
Razões de decidir

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), firmou tese de repercussão geral reconhecendo a constitucionalidade das taxas estaduais cobradas pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos de prevenção e combate a incêndios,
busca,
salvamento ou resgate prestados pelos corpos de bombeiros militares.

4. A TACIN, instituída pela Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação dada pela Lei n. 9.067/2008, possui base de
cálculo vinculada à área construída e à localização do imóvel, não se desvinculando do serviço público divisível e específico, prestado
ou posto à disposição do contribuinte, conforme os critérios estabelecidos pelo STF.

5. A decisão do STF no Tema 1.282 é de aplicação imediata, nos termos dos
arts
. 927 e 928 c/c 1.040, III, do CPC, independentemente de seu trânsito em julgado, conforme precedentes do STJ.

6. O entendimento anteriormente adotado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000 foi superado pela nova orientação do STF, razão pela qual a declaração de inconstitucionalidade da TACIN não mais subsiste.

IV.
Dispositivo e tese

7
.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída pelo Estado de Mato Grosso, é constitucional, por
remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da Repercussão Geral.

2. A aplicação da tese firmada pelo STF em sede de repercussão geral independe do trânsito em julgado da decisão paradigma, bastando sua publicação para produzir efeitos imediatos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
.
803, I
; 927; 928; 1.040, III; Lei Estadual n. 4.547/1982, art. 100, com redação da Lei n. 9.067/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.417.155/RN, Rel. Min. Dias
Toffoli
, Tribunal Pleno, j. 26.03.2025 (Tema 1.282); STJ,
AgInt
nos
EREsp
1842390/SC, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j. 30.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN
e ICMS Estimativa Simplificada
e extinguiu parcialmente a execução, com fulcro no art.
924, III
, do CPC.

Em suas razões recursais, o agravante alega que a decisão contraria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema
1.282 da Repercussão Geral, que reconheceu a constitucionalidade da cobrança de taxas relativas à utilização, efetiva ou potencial, de serviços de prevenção e combate a incêndios,
busca,
salvamento ou resgate prestados pelos corpos de bombeiros militares.

Afirma que a TACIN possui fundamento constitucional, por atender aos requisitos de especificidade, divisibilidade e vinculação da receita, além de ser baseada em critérios proporcionais ao risco do imóvel e à complexidade do serviço.

Defende a plausibilidade do direito invocado, com base em precedente vinculante do STF, bem como o risco de dano grave à coletividade diante da supressão da fonte de custeio dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, cuja atuação estaria comprometida pela decisão agravada.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, ao final, a reforma da decisão, com o reconhecimento da constitucionalidade da TACIN e da validade da CDA executada.

(Id
301491373
).

O efeito suspensivo foi
deferido
. (Id
301707885
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.

Destaco
que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão
recorrida
.

A controvérsia recursal envolve a análise da constitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN e da consequente validade do crédito inscrito em Certidão de Dívida Ativa.

De acordo com o processo de origem, verifico que o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal visando ao recebimento de créditos tributários oriundos da falta de rec
olhimento da TACIN, ICMS Estimativa simplificada, ICMS Substituição tributária transcrita e ICMS de veículos sujeitos a substituição tributária
, constantes da CDA n.
20171942
, cujos valores, à época, perfaziam a quantia de R$
29.962,44
.

No curso da execução, o juízo proferiu, de ofício, decisão recon
hecendo a inconstitucionalidade
do ICMS Estimativa Simplificada
e
da TACIN
, com base nos precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, e declarou a nulidade parcial da CDA, extinguindo a execução fiscal quanto à
s
parcela
s
correspondente
s
.

Contra essa decisão recorre o agravante, alegando que a cobrança da TACIN encontra respaldo na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da Repercussão Geral, segundo a qual
são constitucionais
as taxas estaduais instituídas em razão da utilização, efetiva ou potencial, de serviços de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate, prestados pelos corpos de bombeiros militares.

Registro que o ponto principal do recurso trata unicamente da legalidade da exigência relacionada à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, conforme materializada na Certidão de Dívida Ativa previamente citada.

Sobre o assunto, sabe-se que a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) foi instituída em Mato Grosso pela Lei Estadual n. 4.547/1982, tendo como finalidade o custeio dos serviços de prevenção e combate a incêndios prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Com o tempo, a legislação foi sendo ajustada, especialmente pela Lei n. 9.067/2008, que reorganizou a estrutura de diversas taxas estaduais, mas manteve a TACIN com base de cálculo padronizada, vinculada à área construída e à localização do imóvel, sem vinculação
direta à efetiva prestação do serviço ao contribuinte individualmente considerado.

Essa característica levou o Tribunal de Justiça de Mato Grosso a declarar a inconstitucionalidade da TACIN no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, nos seguintes termos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS EX NUNC. “O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço
essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município
a
criação de taxa para tal fim”. (RE 643247,
Relator(
a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017). Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio).
Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos
ex
nunc, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999”
.
(TJ-MT 10030576520198110000 MT, Rel. Des. Marcio
Vidal, Órgão
Especial, 14.10.2021).

Contudo, em julgamento mais recente do Recurso Extraordinário n. 1.417.155/RN (Tema 1.282), de relatoria do Ministro Dias
Toffoli
, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal revisitou a questão, ocasião em que se firmou a seguinte tese: “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios,
busca,
salvamento
ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.”

Nesse sentido, importante trazer o voto do Min. Relator sobre as especificidades da lei objeto da ação perante o Supremo:

“EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA ESTADUAL DECORRENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS,
BUSCA,
SALVAMENTO E RESGATE. CONSTITUCIONALIDADE.

I. Caso em exame

1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte concluiu pela inconstitucionalidade das taxas instituídas pelo Estado do Rio Grande do Norte relativas a serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os serviços em questão seriam específicos e divisíveis, podendo ensejar a instituição pelos estados-membros de taxas para sua remuneração.

III. Razões de decidir

3. Os estados da federação têm competência para prestar os serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate por meio de seus corpos de bombeiros militares.

4. Julgados recentes dão conta de que o simples fato de uma atividade ser executada por órgão de segurança pública não impede que, estando
presentes a especificidade e a divisibilidade, bem como os demais pressupostos da tributação, ela
enseje a cobrança de taxa.

5.
Via de regra
, todos os serviços mencionados podem ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas, sendo certo, ainda, que eles são suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários. É evidente a possibilidade de se determinar, de maneira proporcional e razoável, o quanto o serviço foi prestado ou colocado à disposição, bem como estipular quem utilizou, efetiva ou potencialmente, o serviço. Em situações específicas, os serviços de prevenção e combate a incêndio, busca, salvamento e resgate têm caráter universal (
uti

universi
) .
Aplicação, por analogia, da orientação firmada no Tema nº 146.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso extraordinário interposto pela Governadora do Estado do Rio Grande do Norte
provido para, reformando-se o acórdão recorrido, declarar a constitucionalidade dos itens 1, 2 e 6 do Anexo Único da Lei Complementar Estadual nº 247/02, com a redação conferida pela Lei Complementar Estadual nº 612/17.

Tese de julgamento: “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios,
busca,
salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

Dispositivos relevantes citados: CF/88,
arts
. 22, inciso XXVIII; 144, § 5º; 145, inciso II. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 549/STF; RMS nº
16 .
064/PE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Hermes Lima, DJ de 24/10/69; RMS nº 16.163/PE, Tribunal Pleno,
red
.
do
ac. Min. Eloy Rocha, DJ de 29/12/69; RE nº 416.601/DF, Tribunal Pleno,
Rel
. Min. Carlos Velloso, DJ de 30/9/05; RE nº 576.321/SP-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel.
Min .
Ricardo
Lewandowski
,
DJe
de 13/2/09; ADI nº 3.770/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJe
de 26/9/19”.
(STF - RE 1.417.155/RN, Rel. Min. Dias
Toffoli
, Tribunal Pleno, 26.3.2025).

Destaco que, conforme estabelecido nos artigos 927 e 928 c/c artigo 1.040, inciso III, ambos do CPC, as decisões proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral possuem aplicação imediata aos casos em curso, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRAÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE
INFORMAÇÃO IMPUTADO AO ESTIPULANTE
. APLICAÇÃO DO TEMA 1.112/STJ. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DO
SOBRESTAMENTO .
DESNECESSIDADE. 1. O art. 1 .040, III, do CPC/2015, estabelece que os processos suspensos devem retomar o curso para julgamento e aplicação da tese firmada a partir da publicação do acórdão paradigma e
o mesmo
prevê o art. 256-R, I, do RISTJ, para os recursos distribuídos no STJ e não devolvidos à origem. 2. A Corte Especial orienta que "tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral" (
EDcl
nos
EREsp

n .
1.150.549/RS, relator Ministro
Og
Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018,
DJe
de 23/3/2018).
3 .
Agravo interno nos embargos de divergência não provido”.

(STJ,
AgInt
nos
EREsp
1842390/SC 2019/0302873-6, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 30.5.2023, S2).

Portanto, é desnecessário aguardar o trânsito em julgado da decisão proferida no Tema 1.282 para que se autorize sua aplicação, pois seus efeitos são imediatos, bastando
a
publicação da ata de julgamento para a sua eficácia plena, o que ocorreu em 28.3.2025.

Ressalto que a presente ação foi ajuizada em momento anterior à publicação do precedente, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema n. 1.282 pelo STF. A decisão publicada em 28.3.2025, que reviu o posicionamento anteriormente firmado na ADI 2.908, é perfeitamente aplicável à hipótese em tela.

Diante deste panorama, a cobrança da TACIN no Estado de Mato Grosso, prevista no artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação dada pela Lei n. 9.067/2008, mostra-se constitucional, pois está vinculada a serviços públicos específicos e divisíveis prestados ou postos à disposição do contribuinte pelo Corpo de Bombeiros Militar, em consonância com a tese firmada pelo STF no Tema
1.282.

Assim, esta Corte já vem se adequando à diretriz firmada pelo STF, conforme se verifica:

“EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN).
CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.282 STF. RECURSO PROVIDO. (...)

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) instituída pelo Estado de Mato Grosso é constitucional.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), fixou tese para reconhecer que “são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios,
busca,
salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militare
s
”.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é constitucional, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição pelo corpo de bombeiros militar do Estado”.
(TJMT, N.U 1018847-92.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 30.4.2025). (Destaquei).

“RECURSO INOMINADO – TACIN – LEGALIDADE DA COBRANÇA - TEMA 1.282 DO STF –REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO
PROVIDO.

1. Conforme restou pacificado recentemente em sede de repercussão geral pelo STF, no tema 1.282 “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios,
busca,
salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

2.
Recurso provido”
.
(N.U 1002206-37.2021.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma
Recursal, 9.5.2025
).

Dessa forma, não havendo ilegalidade na cobrança da TACIN, a reforma da
decisão
que extinguiu
parcialmente
o feito é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
agravo de instrumento
para reconhecer a validade da cobrança da TACIN e determinar o prosseguimento regular da exigência fiscal no que tange a essa taxa.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025